Tribunal: TJMT
Processo: 0002107-74.2014.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002107-74.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), CREUSA CARNEIRO FERNANDES - CPF: 206.984.451-04 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JOACI SEBASTIAO FERNANDES - CPF: 209.238.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ART. 98, § 3o, DO CPC – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA SUPERAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RENDA BRUTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – COMPROMETIMENTO DA RENDA COM DESPESAS ESSENCIAIS E SAÚDE – PATRIMÔNIO FORMAL SEM DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ OU POSSE EFETIVA – ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, a exigibilidade dos honorários sucumbenciais impostos ao beneficiário da justiça gratuita somente se autoriza mediante prova inequívoca da superação da situação de insuficiência de recursos que ensejou a concessão do benefício.

A percepção de renda bruta relevante e a existência formal de patrimônio, desacompanhadas da demonstração de disponibilidade econômica, liquidez dos bens e ausência de comprometimento da renda com despesas essenciais, não afastam, por si sós, a condição suspensiva de exigibilidade.

Não comprovada a alteração substancial da situação econômica da parte beneficiária, correta a sentença que declara a inexigibilidade do crédito honorário e extingue o cumprimento de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002107-74.2014.8.11.0024

APELANTE:

ANDRÉ LUÍS DOMINGOS DA SILVA

APELADA:

CREUSA CARNEIRO FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRÉ LUÍS DOMINGOS DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT,
Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior
,

lançada nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação de divórcio e partilha de bens, manejado em face de
CREUSA CARNEIRO FERNANDES
, no qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando a inexigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, com fundamento no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Em razão da sucumbência nesta fase processual, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da executada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em execução, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC.

Inconformado, o apelante, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença por suposta contradição e deficiência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado reconheceu a existência de patrimônio e renda da apelada, mas, ainda assim, concluiu pela manutenção da hipossuficiência.

No mérito, defende que restou demonstrada a capacidade financeira da recorrida, destacando a existência de patrimônio significativo oriundo da partilha de bens, a percepção de aposentadoria mensal e a contratação de empréstimos consignados, circunstâncias que, a seu ver, afastariam a incidência do artigo 98, § 3o, do CPC.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, e a reforma integral da sentença, com o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança dos honorários sucumbenciais (Id. 324976541).

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada no Id. 324976545, pugnando pelo não conhecimento da preliminar, ante a preclusão da matéria, e no mérito, pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença, bem como postulando a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Preparo regularmente recolhido no Id. 327428887.

Pedido de destaque realizado por ambos os litigantes formalizado por meio das manifestações Ids. 342492875 e 343066868.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, diante da alegada superação da condição de hipossuficiência da parte apelada, beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

De início, não merece acolhida a preliminar de nulidade da sentença por suposta contradição ou deficiência de fundamentação. Observa-se que o Juízo de origem enfrentou, de forma clara e suficiente, todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo as razões pelas quais concluiu pela manutenção da condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária. Eventual inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento não se confunde com ausência ou insuficiência de fundamentação, inexistindo violação ao artigo 489 do CPC ou ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Rejeito
, portanto, a prejudicial em voga.

No mérito, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, as obrigações decorrentes da sucumbência impostas ao beneficiário da gratuidade da justiça permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas se, dentro do prazo legal, o credor demonstrar, de forma inequívoca, a alteração substancial da situação econômica que justificou a concessão do benefício.

Trata-se, portanto, de exceção à regra da inexigibilidade, cujo ônus probatório recai integralmente sobre o credor, não bastando a mera indicação formal de patrimônio ou de renda bruta.

No caso concreto, embora o apelante sustente que a apelada percebe aposentadoria em valor significativo e tenha sido contemplada com bens na partilha decorrente do divórcio, o conjunto probatório evidencia realidade diversa daquela por ele retratada.

Conforme bem destacado na sentença, a apelada é pessoa idosa, portadora de múltiplas comorbidades, inclusive com limitações cognitivas e psíquicas, demandando acompanhamento contínuo e despesas permanentes com saúde. Ademais, os holerites juntados aos autos demonstram que, embora o valor bruto da aposentadoria seja relevante, a renda líquida mensal encontra-se substancialmente comprometida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, restando montante modesto para a sua subsistência.

No que se refere ao patrimônio oriundo da partilha, não se comprovou a efetiva posse, liquidez ou disponibilidade econômica dos bens atribuídos à apelada. Ao revés, há elementos que indicam a inexistência de fruição direta desses bens, bem como a alienação pretérita de semoventes para custeio de despesas médicas, circunstâncias não infirmadas por prova robusta em sentido contrário.

Dessa forma, não se desincumbiu o apelante do ônus de demonstrar a superação da situação de insuficiência de recursos, requisito indispensável para afastar a condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária.

Ressalte-se, ademais, que
a mera existência formal de bens ou a percepção de renda bruta, desacompanhadas da análise concreta da disponibilidade financeira e do comprometimento da renda com despesas essenciais, não autorizam a revogação da gratuidade da justiça
.

Nesse sentido, o c. STJ já assentou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. 1. Cuida-se, na origem, de ação anulatória em fase de cumprimento de sentença, no qual se pretende o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, devidos por beneficiário de gratuidade de justiça. 2. Cumprimento de sentença requerido em 15/02/2012. Recurso especial interposto em 05/12/2017 e concluso ao Gabinete em 13/04/2018. 3. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o prosseguimento do cumprimento de sentença, com vistas ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da modificação da situação financeira da beneficiária da gratuidade de justiça e; c) o afastamento da multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração no Tribunal de origem. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a alegada negativa de prestação jurisdicional. 5. A essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária - vencedora -, quanto ao que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o, do CPC/15). 6.
Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. 7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3o, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor,
desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça
. 8.
Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art. 525, § 1o, do CPC/15), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador
. 9. Ausente o intuito procrastinatório na oposição de embargos de declaração, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. 10. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1733505 RS 2018/0076262-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019 - grifo nosso)

O eg. TJMT não destoa quanto a aludida temática:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. EXTINÇÃO DO FEITO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por advogado contra sentença que reconheceu a inexigibilidade do título judicial e extinguiu cumprimento de sentença destinado à execução de honorários advocatícios sucumbenciais devidos por beneficiária da justiça gratuita, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução de honorários advocatícios contra beneficiário da justiça gratuita pode prosseguir sem a prévia comprovação, pelo credor, da alteração superveniente da situação financeira do devedor, ou se tal demonstração constitui condição de procedibilidade do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A interpretação sistemática do art. 98, § 3o, do CPC estabelece que a concessão da justiça gratuita implica suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, não sua extinção, mantendo-se tal condição até que seja demonstrada alteração da capacidade econômica do beneficiário no prazo de cinco anos.

4. O ônus probatório da modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade recai sobre o credor interessado na execução, constituindo tal demonstração condição de procedibilidade do cumprimento de sentença, nos termos do art. 514 do CPC, que exige a comprovação do implemento da condição suspensiva

5. A ausência de comprovação da alteração da condição econômica do executado inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença, caracterizando a inexigibilidade do título executivo e determinando a extinção do feito, independentemente da natureza alimentar dos honorários advocatícios.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios corrobora o entendimento de que compete ao exequente demonstrar objetivamente a modificação da situação financeira do beneficiário da justiça gratuita como pressuposto para a retomada da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A execução de honorários advocatícios sucumbenciais contra beneficiário da justiça gratuita exige a prévia comprovação, pelo credor, da alteração superveniente da situação financeira do devedor, constituindo tal demonstração condição de procedibilidade do cumprimento de sentença, cuja ausência determina a extinção do feito por inexigibilidade do título executivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o; 85, § 11 e § 14; 514; 525, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.505/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17.09.2019; TJ-MT, Apelação Cível 1002371-68.2020.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00018751020148110009, Relator.: DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – Em que pese o beneficiário da justiça gratuita não estar isento do pagamento das verbas sucumbenciais, milita em seu favor o benefício da suspensão da obrigação, que somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. II - Ausente demonstração convincente da perda da condição de insuficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita, ônus que incumbia ao exequente, ora agravado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que o título judicial não corresponde a uma obrigação exigível, em face do que dispõe o artigo 98, § 3o da legislação processual.
Recurso de Apelação Desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0012055-61.2018.8.11.0004, Relator: Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) A questão em discussão consiste em saber se houve modificação na situação financeira da executada que justifique a retomada da exigibilidade dos honorários advocatícios suspensos pela concessão de justiça gratuita. (...) 1. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a suspensão da exigibilidade dos honorários permanece até que se comprove a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita.
2.
A simples posse de bens como automóveis não caracteriza, por si só, a modificação da situação econômica que permita a execução da obrigação, sendo ônus do exequente a prova robusta da alteração financeira.

3. No caso, a análise dos documentos apresentados, incluindo balanço patrimonial e extratos bancários, evidencia que a insuficiência de recursos permanece, não havendo elementos suficientes para demonstrar modificação significativa de sua condição financeira. (...) Recurso não provido. Tese de julgamento:
“A execução de honorários advocatícios contra beneficiário de justiça gratuita depende da comprovação da alteração superveniente de sua condição financeira, sendo insuficiente a mera posse de bens como indício de tal modificação.”
(...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023716820208110055, Relator.: DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

Ressalte-se, ainda, que o artigo 98, § 3o, do CPC deve ser interpretado à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça, não se prestando a impor ao beneficiário ônus incompatível com sua realidade socioeconômica, sobretudo quando ausente prova segura de alteração substancial de sua capacidade contributiva.

Assim, correta a sentença ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, declarar a inexigibilidade do crédito exequendo e extinguir o feito, inexistindo qualquer reparo a ser feito por esta instância revisora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (execução), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026